Tribunal: TJMT
Processo: 1004032-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004032-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (AGRAVANTE), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (AGRAVANTE), ITAMAR ALEXANDRE PERENHA - CPF: 581.583.911-68 (AGRAVANTE), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO
INDEFERIDO
. ART. 919, §1º, DO CPC. REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, interpostos pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à
Execução, especificamente: (i) se a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes; (
ii
) se há risco de dano grave e irreparável; (
iii
) se os embargos apresentam probabilidade de êxito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do efeito suspensivo exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos para a tutela provisória, além da garantia do juízo, o que não restou comprovado nos autos.

Não foi demonstrada, de forma adequada, a titularidade do bem indicado para garantir a execução, tendo sido apresentados apenas orçamentos, o que inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo.

A alegação de excesso de execução será analisada durante a instrução dos Embargos à Execução, não sendo o momento oportuno para sua discussão no âmbito do presente recurso.

Em respeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a plausibilidade do direito reclamado, o que não foi suficientemente comprovado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da comprovação cumulativa da garantia do juízo, do risco de dano grave e irreparável e da probabilidade de êxito dos embargos.

A alegação de excesso de execução deve ser analisada durante a instrução dos Embargos à Execução, e não no âmbito do agravo de instrumento.

A insuficiência na comprovação da garantia do juízo impede o deferimento do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004032-77.2025.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que
d
e acordo com o artigo 919, §1º, do CPC, os embargos à execução possuem efeito suspensivo quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, houver risco de dano grave e irreparável, e os embargos apresentarem probabilidade de êxito.

A
firmam que todos esses requisitos estão presentes, uma vez que a execução está garantida por bens de valor suficiente para cobrir a dívida, a continuidade da execução traria danos irreparáveis à saúde financeira da empresa e os embargos têm base sólida, questionando a legalidade da execução, principalmente em relação aos cálculos e à forma de cobrança.

Antecipação da tutela recursal indeferida
no I
d

268591752
.

C
ontraminuta
no I
d
274406356
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s

agravante
s
se insurge
m
contra o
decisum
que
indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Conforme o §1º do art. 919 do CPC, a concessão desse efeito exige o preenchimento dos requisitos para a tutela provisória, além da garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impede a suspensão da Execução.

Ademais, em respeito aosprincípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrarsua real intenção decolaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

No caso em questão, a alegação de excesso de execução será analisada durante a instrução dos Embargos à Execução, uma vez que este não é o momento apropriado para a discussão de tal matéria, considerando que o presente Recurso não admite a ampliação da instrução probatória.

Ademais, cumpre destacar que o processo não se encontra devidamente garantido, uma vez que não foi comprovada a titularidade do bem indicado, tendo sido apresentados apenas orçamentos.

Portanto,
a
s arguições
dos agravantes
, apesar de relevantes, precisam ser analisadas de forma aprofundada na instrução processual.

Diante disso,não háfundamento parao deferimentodoefeito suspensivopleiteado.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOSÀEXECUÇÃO.EFEITOSUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu oefeitosuspensivoaosEmbargosàExecuçãopor ausência de garantia do juízo. Os agravantes suscitam ilegitimidade passiva de dois deles e inexistência de título executivo líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a ausência de garantia do juízo impede a concessão doefeitosuspensivonosEmbargosàExecuçãoe se os argumentos dos agravantes evidenciam a plausibilidade do direito reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 919, § 1º, do CPC estabelece que a concessão deefeitosuspensivoaosEmbargosàExecuçãoexige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A arguição de ilegitimidade passiva dos agravantes não demonstra, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela requerida.

A iliquidez do título executivo deve ser avaliada na instrução dosEmbargosàExecução, sendo vedado discuti-la de modo aprofundado neste Recurso, que não admite dilação probatória.

A ausência da garantia do juízo impede, por si só, o deferimento doefeitosuspensivoaosEmbargosàExecução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão doefeitosuspensivoaosEmbargosàExecuçãoexige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A alegação de ilegitimidade passiva por si só não demonstra a probabilidade do direito na fase de cognição sumária.

A iliquidez do título executivo deve ser apreciada na instrução dosEmbargosàExecução, não sendo admitida sua discussão aprofundada no Agravo de Instrumento.

A ausência de garantia do juízo inviabiliza o deferimento doefeitosuspensivoaosEmbargosàExecução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1024128/PR; TJMT, AI n. 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28-2-2024, DJE 1º-3-2024; TJMT, AI n. 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
7-8-2019, DJE 12-8-2019”
.
(N.U 1034062-32.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025